Tribunal: TJSP
Processo: 1046130-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Ação anulatória - Auto de infração lavrado pelo PROCON em desfavor da autora – Redução do valor da multa imposta, sob a alegação de equívoco na base de cálculo – Inocorrência – Estimativa da receita bruta pelo órgão administrativo (art. 33, caput, da Portaria PROCON n. 57/2019) para fins de cálculo do valor da multa – Possibilidade – "GIAs" e "DRE não publicado" apresentados pela autuada

Ementa:

Ação anulatória - Auto de infração lavrado pelo PROCON em desfavor da autora – Redução do valor da multa imposta, sob a alegação de equívoco na base de cálculo – Inocorrência – Estimativa da receita bruta pelo órgão administrativo (art. 33, caput, da Portaria PROCON n. 57/2019) para fins de cálculo do valor da multa – Possibilidade – "GIAs" e "DRE não publicado" apresentados pela autuada inaptas a impugnar a receita estimada – Validade do critério empregado pela Administração – Decisão e sancionamento administrativos mantidos – Limitação ao índice SELIC – Débito de natureza não-tributária – Juros e correção monetária – Sujeição ao decidido no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.00000, pelo C. Órgão Especial – Sentença reformada em parte – Honorários sucumbenciais – Impossibilidade de arbitramento por equidade – Matéria sedimentada pelo A. Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 1076 – Observância do disposto no § 3o do art. 85 do CPC – Sentença reformada – Recursos providos em parte